Tribunal: STF
Processo: ARE 1521592
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma, assim ementado:
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMÓVEL RURAL. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. CADUCIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como fundamentos a vedação prevista na Súmula 279/STF, bem assim a impropriedade de reanálise, em sede de recurso extraordinário, de legislação federal. 
2. A parte alega insubsistentes os óbices apontados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à configuração da caducidade de decreto declaratório de utilidade pública, considerado determinado imóvel rural, para fins de desapropriação, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 
5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.

 Sustenta que o pronunciamento objurgado diverge da conclusão externada pela Primeira Turma no RE 519.778 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e pelo Plenário na ADI 3.646, Rel. Min. Dias Toffoli, na ADI 4.717, Rel. Min. Cármen Lúcia, na ADI 3.540, Rel. Min. Celso de Mello, no MS 26.064, Rel. Min. Eros Grau, e no MS 25.284, Rel. Min. Marco Aurélio.

Assevera, em síntese, que o acórdão embargado, ao manter a caducidade de decreto por meio do qual declarado imóvel rural de utilidade pública para fins de constituição de reserva ambiental, aquiesce com a supressão, sem ser por lei stricto sensu, de área territorial inserida no bojo da Unidade de Conservação Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. 

Frisa, por outro, que os precedentes paradigmáticos, ao dar a interpretação ao inciso III do § 1º do art. 225 da Constituição, afirmam ser necessária lei específica para alteração ou supressão de unidade de conservação, ainda que constituída anteriormente por ato infralegal.

Em contraminuta, Stelio Darci Cerqueira de Albuquerque e outros aduzem, em síntese, não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Se admitido, aduzem não haver desarmonia jurisprudencial a sustentar o provimento do recurso.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Os embargos de divergência, protocolados por advogados da União, foram opostos no prazo legal.

Os embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).

Ademais, o Regimento Interno desta Corte, no art. 331, diz que a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

Ante essa quadro normativo, reputo admissível o presente recurso uniformizador, porquanto preenchidos os pressupostos formais de cognoscibilidade.

No caso, malgrada a minha posição pela existência de óbices a impedirem o conhecimento dos recursos extraordinários, a qual restou acompanhada pela maioria da Segunda Turma, houve aposição de voto divergente pelo Ministro Dias Toffoli no sentido do conhecimento e do provimento dos apelos excepcionais em fundamentação convergente com a tese expendida pela parte embargante – também constante nos arquétipos de confronto –, qual seja a de que as unidades de conservação só podem ser extintas, reduzidas ou recategorizadas por lei, nos termos do art. 225, § 1º, III, da Constituição Federal.

3. Em face do exposto, admito os embargos de divergência.

4. À Secretaria, para redistribuição (art. 335, § 3º, do Regimento Interno).

5. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente